Tribunal: TJDFT
Processo: 0068312-78.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0068312-78.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: JOSE MARTINS BORGES O apelante apresenta termo de acordo coletivo firmado com o patrono do apelado, que tem poderes para transigir (IDs 8708702 e 8708605), e comprovantes de pagamentos feitos por transferência para a conta bancária do apelado (IDs 16347736, 16347739 e 16347741). Homologo o acordo e declaro extinto o processo com resolução de mérito (art. 487, III, “b”, CPC). Intime-se. Brasília-DF, 2 de junho de 2020 Desembargador JAIR SOARES